Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-87.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715973-87.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY GOIS DE ARAUJO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO A apelante pede a desistência do recurso em petição de id 80134425. A advogada que subscreve a petição possui poderes para desistir, conforme procuração/substabelecimento de id 76725027. Ante o exposto, homologo a desistência nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator